Tribunal: TJBA
Processo: 0563443-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563443-20.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO PEREIRA DE CAMPOS Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, apesar da manifestação do Estado da Bahia em contrarrazões à apelação interposta pela parte adversa. A omissão apontada refere-se à não aplicação do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, que impõe a fixação de honorários em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante da triangulação processual concretizada com a intimação do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ainda que não tenha havido citação anterior à extinção do processo na origem. III. Razões de decidir 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo a triangularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação da verba honorária. 5. No caso concreto, restou configurada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser sanada mediante arbitramento no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado da Bahia, observando-se a gratuidade de justiça deferida à parte embargada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando houver triangulação da relação processual com a apresentação de contrarrazões à apelação, ainda que o réu não tenha sido citado anteriormente. 2. A omissão quanto à fixação de honorários pode ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, e 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 616.408/RJ; AgInt no REsp 1.801.604/RJ; REsp 1801586/DF ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0563443-20.2018.8.05.0001, em que figuram como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e parte embargada GERALDO PEREIRA DE CAMPOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão no acórdão anteriormente proferido e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025 Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça